Tribunal: CARF
Processo: 10735.002610/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.002610/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.412 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ROBERTO GRANDMASSON SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.002610/2007-91
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002610/2007-91

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 42 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 12/16, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-
calendário 2004, perfazendo o montante de R$ 77.634,85, sendo R$ 37.319,07 de imposto, com
os acréscimos de juros de mora e de multa de oficio, em razão da constatação das seguintes
infrações: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - R$ 161.069,07 e IRRF
correspondente de R$ 4.832,07; Dedução Indevida de Despesas Médicas - R$ 8.311,59.
O autuado foi cientificado do lançamento em 17/07/2007 (fls. 20) e apresentou a
impugnação em 17/08/2007 (fls. 01/05), alegando resumidamente que:
(a) Reconhece ser correto o lançamento fundamentado na dedução indevida de
despesas médicas no montante de R$ 8.311,59, tendo recolhido a parcela
incontroversa;
(b) Não é sujeito ativo de ação trabalhista que possa originar omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, devendo o
lançamento ser anulado por vício material, já que inexistente a ocorrência do fato
gerador.
Os presentes autos foram remetidos da DRJ/RJII para DRJ/CGE por força do
disposto na Portaria SUTRI n° 1.065/2010 (DOU 11/05/2010).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-22.982 (fls. 42 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, comprovado mediante DIRF da
fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 51 e ss), apresentando, em suma, os seguintes argumentos:
Da nulidade do lançamento.
1. Como bem registra o Acórdão n° 04-22.982 da 2 Turma da DRJ/CGE, o Fisco
errou na descrição do fato (fl. 14), especialmente ao alegar ipsis litteris que teria
havido "omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002610/2007-91

virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 161.069,07 auferidos pelo
titular e/ou dependentes" (fl. 14, na Notificação de Lançamento).
2. O Fisco descreve auferição de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de
processo judicial trabalhista no valor de R$ 161.069,07, mas deseja que o
contribuinte interprete que não houve auferição de rendimentos tributáveis
recebidos em virtude de processo judicial trabalhista no valor de R$ 161.069,07.
Nada que explique a razão.
3. Como se não bastasse o erro na descrição dos fatos, o fiscal autuante ainda
registrou no enquadramento legal infração ao artigo 43 do Decreto 3.000/99, que
trata da tributação de rendimentos de trabalho assalariado e assemelhados,
deixando evidente também o erro no enquadramento legal.
4. Desta
forma, padece de nulidade a Notificação de Lançamento
2005/607450263764073.
Da isenção de imposto de renda sobre receita auferida a título de indenização
por desapropriação.
5. No caso de desapropriação, o valor recebido visa a recompor em moeda o
patrimônio de quem teve seu bem expropriado. O valor atualizado não representa
ganho ou riqueza nova, nem acréscimo patrimonial, e por isso o particular não
pode sofrer tributação, sob pena de a reparação deixar de ser justa.
6. Esta matéria tem sido objeto de estudo por parte dos mais representativos
tributaristas brasileiros, que, como regra geral, sustentam que os valores recebidos
nas desapropriações não podem ser gravados pelo imposto de renda porque: (i)
Não há na desapropriação transferência de propriedade por qualquer negócio
jurídico de direito privado, mas a perda da propriedade com indenização; (ii) Não
se configura a noção de preço como contraprestação pretendida pelo proprietário,
mas mera reposição em seu patrimônio do bem que perdeu em virtude da
desapropriação; e (iii) Não seria justa a indenização que viesse a ser gravada por
qualquer tributo, pois que a indenização não atingiria seu fim, que é tornar indene
o patrimônio do particular expropriado, e recompor sua capacidade econômica.
Em suma, não seria possível nem mesmo adquirir novo imóvel de idêntico valor
àquele objeto de desapropriação.
7. Desse modo, não resta dúvida de que a indenização por desapropriação não enseja
cobrança de tributo sob o argumento de que há aquisição de renda, haja vista
tratar-se de mera recomposição do patrimônio.
Da propositura da ação judicial e suas consequências.
8. Embora flagrante a não-incidência de Imposto de Renda sobre os valores
recebidos a título de desapropriação, a reincidência de lançamentos pela Receita
Federal — em total desrespeito à consolidada jurisprudência judicial — impôs ao
Recorrente a necessidade da propositura de ação ordinária (processo n° 0023405-
47.2010.4.02.5101, em curso perante a 32 Vara Federal da Justiça Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro — JF/RJ).
9. Nesta ação judicial o Recorrente visa à declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária e consequentemente à restituição definitiva de valores pagos ou
retidos indevidamente pelo Fisco, além de, em sede liminar, respectivamente
pleitear pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, inc. V, do CTN.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002610/2007-91

10. O M.M. Juízo da 32a Vara Federal da JF/RJ concedeu a liminar em decisão (fl. 86)
de 25 de janeiro do presente ano, nos seguintes termos:
"Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, com fulcro no artigo 151, inciso V do
Código Tributário nacional, posto que demonstrado de pronto ambos os requisitos
necessários, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito de Imposto de
Renda fruto de' lançamento relativo à percepção de indenização pelo autor na ação
de desapropriação número 91.0127757-0." (Caixa alta no original.) (Doc. n°03).
11. Assim, pela tão só existência de ação judicial, o processo administrativo fiscal
perde sua utilidade em função da sobreposição da decisão judicial por devir, razão
pela qual, em nome da economia processual, deve ser sobrestado o presente
processo administrativo, cujo mérito deverá ser objeto de decisão do Poder
Judiciário.
12. Quanto ao mais, e em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não cabe à Autoridade fiscal — de forma autônoma e em desrespeito à decisão
judicial já publicada — pretender extingui-lo por meio de compensação com
imposto a restituir; compensação esta que, na prática, é uma aberração pois que se
estaria por exigir um crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa.
13. Noutras palavras, é absurda a compensação, imposta pelo Fisco ao contribuinte,
de (a) imposto a lhe restituir com (b) crédito tributário (cuja exigibilidade está
suspensa) oriundo de indenização por desapropriação.
14. Desta forma, deve ser imediatamente liberado ao Recorrente o valor relativo
IRRF, de R$ 4.832,07, em razão de sua retenção indevida, valor este que deve ser
corrigido e atualizado conforme a tabela SELIC, nos termos da legislação vigente.
Do pedido.
15. Ante o exposto, requer, preliminarmente, a imediata suspensão do presente feito,
até o trânsito em julgado da referida ação judicial em curso.
16. Quanto à Notificação de Lançamento, demonstrada a total improcedência do
Acórdão n° 04-22.982, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Campo Grande/MS, requer-se a esse Egrégio Colegiado que: (i)
Seja declarada a nulidade da Notificação de Lançamento; ou caso ultrapassada
essa preliminar; (ii) Seja julgado improcedente o lançamento pelas razões
invocadas neste Recurso.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Sobre os demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002610/2007-91

Preliminarmente, o recorrente suscita a suspensão do feito até o julgamento final
da Ação Ordinária n° 0023405-47.2010.4.02.5101, em curso perante a 32a Vara Federal da
Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – JF/RJ, na qual visa à declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária e consequentemente à restituição definitiva de valores
pagos ou retidos indevidamente pelo Fisco, além de, em sede liminar, respectivamente pleitear
pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. V, do CTN.
Afirma, ainda, que o M.M. Juízo da 32a Vara Federal da JF/RJ teria concedido a
liminar em decisão (fl. 86) de 25 de janeiro de 2011, nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, com fulcro no artigo 151, inciso V do Código
Tributário nacional, posto que demonstrado de pronto ambos os requisitos necessários,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito de Imposto de Renda fruto de'
lançamento relativo à percepção de indenização pelo autor na ação de desapropriação
número 91.0127757-0. (Caixa alta no original.) (Doc. n°03).
Segundo o recorrente, pela tão só existência de ação judicial, o presente processo
administrativo fiscal perderia sua utilidade em função da sobreposição da decisão judicial por
devir, razão pela qual, em nome da economia processual, deve ser sobrestado o presente
processo administrativo, cujo mérito deverá ser objeto de decisão do Poder Judiciário.
Pois bem. Inicialmente, cabe pontuar que a existência de ação judicial implica na
renúncia da discussão no âmbito do contencioso administrativo, quando a ação judicial tiver por
objeto “idêntico pedido”, sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da Lei n°
8.213/91) e não propriamente o sobrestamento do presente feito, conforme suscitado pelo
recorrente. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito passivo terá
direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada.
Em consulta aos sistemas informatizados do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, constato que, de fato, o recorrente ingressou com a Ação Ordinária no 0023405-
47.2010.4.02.5101, por meio da qual o Exmo. Juízo da 32a Vara Federal do Rio de Janeiro
julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar a inexistência de relação jurídico-
tributária que dê azo à incidência de imposto de renda pessoa física sobre as parcelas recebidas
pelo autor a título de indenização por desapropriação, pagas nos autos do processo 91.0127757-
0, que tramitou perante o MM. Juízo da 27a Vara Federal/RJ”, julgando improcedente, de outro
lado, o pedido de restituição.
Constato, ainda, que no dia 18 de setembro de 2018, sobreveio julgamento
proferido pela Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região que, por
unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso de
apelação da União e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do
Relator. É ver a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não incide imposto de renda sobre indenização paga pela desapropriação de imóvel
pelo Estado. Precedentes do STJ.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002610/2007-91

2. No caso concreto, não é de se exigir DARF como prova do recolhimento, dado que se
repete tributo retido pela fonte. Admite-se, ainda, in casu, o deslocamento da prova do
pagamento para a fase de execução, o que deverá ser aferido pelo Juízo de 1o grau, de
forma direta (junto a CEF) ou indireta. Integração das notas taquigráficas ao presente.
3. Negado provimento à remessa necessária e ao recurso da União. Dado provimento ao
recurso da parte autora.
Recentemente, ainda, no dia 22 de outubro de 2019, sobreveio o julgamento dos
embargos de declaração opostos pelas partes, tendo sido dado provimento a ambos os recursos
pela Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
A matéria encontra, portanto, pendente de decisão judicial definitiva, ainda que
seja possível vislumbrar a manutenção da situação atual.
Contudo, cabe destacar que as matérias que são objeto da ação ordinária movida
pelo contribuinte, consistente na declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que dê
azo à incidência de imposto de renda pessoa física sobre as parcelas recebidas a título de
indenização por desapropriação, bem como o pedido de restituição, possuem identidade com as
tratadas no presente feito, conforme confessado pelo próprio contribuinte.
Nesse sentido, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no âmbito
judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao contencioso
administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das seguintes matérias:
(a) Não incidência de Imposto de Renda sobre os valores recebidos a título de desapropriação;
(b) Impossibilidade de compensação do imposto a restituir, devendo ser liberado ao recorrente o
valor relativo ao IRRF, de R$ 4.832,07, em razão de sua retenção indevida.
Por fim, esclareço que a presente análise recursal se limitará à seguinte matéria,
por ser diversa das preconizadas na ação judicial, a merecer conhecimento nesta instância
recursal: (a) Nulidade do lançamento.
Por fim, esclareço que a observância de eventual decisão favorável ao
contribuinte, transitada em julgado, é de responsabilidade da Unidade da Receita Federal do
Brasil, com competência funcional para a execução do presente Acórdão.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente insiste na tese segundo a qual não recebeu
quaisquer rendimentos decorrentes de ação trabalhista, de modo que o lançamento padece de
vício material, já que inexistente o requisito fático fundamental – o fato gerador que se alega ter
ocorrido, motivo pelo qual, entende pela nulidade absoluta do lançamento.
Afirma, ainda, que o Fisco descreve “auferição de rendimentos tributáveis
recebidos em virtude de processo judicial trabalhista no valor de R$ 161.069,07”, mas deseja que
o contribuinte interprete que não houve auferição de rendimentos tributáveis recebidos em
virtude de processo judicial trabalhista no valor de R$ 161.069,07, motivo pelo qual entende que
houve erro na descrição dos fatos.
Alega, também, que o fiscal autuante registrou no enquadramento legal infração
ao artigo 43 do Decreto n° 3.000/99, que trata da tributação de rendimentos de trabalho
assalariado e assemelhados, inaplicável ao caso concreto.
Por fim, alega que a postura do Fisco teria ocasionado a supressão dos direitos do
recorrente ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.412 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.002610/2007-91

Pois bem. Conforme bem pontuado pela decisão de piso, apesar do erro cometido
pelo Fisco na descrição dos fatos (fls. 14), a complementação deixa claro que os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte, no montante de R$ 161.069,07 e respectivo IRRF
de R$ 4.832,07, decorreram de indenização por ação de desapropriação.
Tal fato não é de desconhecimento do recorrente, eis que o extrato de fls. 24,
baseado em DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal, confirma que o contribuinte
recebeu em junho de 2004 o montante de R$ 161.069,07, e que houve a retenção de IRRF de R$
4.832,07. O código de IRRF utilizado foi 5928, e se refere a IRRF — Rendimentos Decorrentes
de Decisão da Justiça Federal.
Pelos elementos constantes dos autos, conclui-se que o contribuinte auferiu
rendimentos decorrentes de decisão judicial, e que eles foram omitidos na DIRPF/2005.
A propósito, não vislumbro o alegado cerceamento do direito de defesa, eis que
não houve a criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte
contrária, ou mesmo o óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo
direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário
para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital